Tribunal: TJSP
Processo: 2073519-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073519-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE DE
SOUZA VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM com relação ao pedido a antecipação de progressão ao regime aberto com
recolhimento domiciliar em face da decretada pandemia e CONCEDERAM A
ORDEM tão somente para determinar a imediata remoção do paciente FELIPE DE
SOUZA VASCONCELOS ao regime semiaberto, oficiando-se, com urgência, à
Secretaria de Administração Penitenciária. Comunique-se.v.u, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
2
VOTO No 14.545 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2073519-76.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: DEECRIM 4aRAJ 0015529-47.2019.8.26.0502
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: FELIPE DE SOUZA VASCONCELOS
A Defensoria Pública impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FELIPE DE SOUZA
VASCONCELOS, alegando a ocorrência de ilegal constrangimento.
Afirma a impetrante que requereu a antecipação
de progressão ao regime aberto com recolhimento domiciliar em face da
decretada pandemia pelo novo coronavírus, invocando a aplicação do
disposto na Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho
Nacional de Justiça, o que restou indeferido pelo MM. Juízo a quo.
Consigna que no momento presente não está
assegurado ao paciente sua integridade física, pois em face da conhecida
superlotação carcerária e as precárias condições de higiene o risco de
contagio pelo Covid-19 é iminente, não podendo, desta forma,
permanecer onde está, para a salvaguarda de seu direito à vida e à saúde,
pugnando, assim, a concessão do benefício.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
3
121/122) e as informações prestadas pela autoridade coatora foram
juntadas aos autos (fls. 125/128).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 132/138).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
em regime fechado, tendo sido deferido seu pedido de progressão ao
regime semiaberto em 02 de abril de 2020, cujo término de
cumprimento de pena previsto para 22.03.2022 (58/59 e 65).
O paciente encontra-se custodiado em regime
mais gravoso, embora já beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, a ordem deve ser concedida.
Consta da decisão de fls. 65, em 02 de abril
2020, foi concedido ao paciente a progressão ao regime semiaberto e
que atualmente ele aguarda vaga para sua remoção ao regime
intermediário.
De
fato,
conforme
consulta
ao
sistema
INTINFO deste E. Tribunal de Justiça, realizada em 28 de maio de
2020, verifica-se que o paciente está preso na Penitenciária Franco da
Rocha I, no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
4
Inicialmente, é de se ressaltar que a gerência de
vagas no sistema prisional é de responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária - SAP, deste modo a remoção do paciente
não dependeria de qualquer outro ato do Magistrado a quo que, por
isso, não praticou nenhuma ilegalidade ou ato atentatório à liberdade
de locomoção do paciente.
Entretanto, não se pode olvidar que se por
culpa do Estado o reeducando cumpre pena em regime mais gravoso
do que aquele fixado em decisão judicial ou para qual fora progredida,
caracterizado está o constrangimento ilegal, que não pode persistir.
Registre-se que o Plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no dia 29 de junho de 2016, por maioria, aprovou o
texto para a Súmula Vinculante no 56, que dispõe: “A falta de vagas em
estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime
mais gravoso”.
Assim, necessário se faz que o ora paciente seja
imediatamente transferido para a modalidade prisional a que faz jus.
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a antecipação de progressão ao regime aberto ou a concessão da
prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19, não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
5
atendido.
O
grupo
de
risco
para
infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19
compreende
pessoas
idosas, gestantes e com
doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e em tais situações é que se, observa a Recomendação n. 62,
de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa
garantir a proteção a esse especial grupo.
Entretanto,
a
pretendida
antecipação
de
progressão ao regime aberto ou a concessão da prisão domiciliar deve
ser analisada na particularidade de cada caso, com a devida
comprovação documental, para se poder aferir a imprenscindibilidade
da medida.
Como bem fundamentou o MM. Juízo a quo em
sua decisão lançada no dia 16 de abril de 2020:
“O cumprimento da pena em regime domiciliar, de
acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido
aos sentenciados que foram beneficiados com o regime
prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
6
estejam, comprovadamente, acometidos de doença
grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que,
mesmo na hipótese de fixação de regime prisional
diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é
possível o deferimento da prisão domiciliar, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial
tratamento de saúde, que não possa ser suprido no
local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso. Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive
os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas
de
locomoção,
trabalho
e
orientado
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para
impedir que a doença se espalhe de forma desordenada
e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam
receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados
com competência sobre a execução penal algumas
medidas
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação
que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto,
ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco. A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
7
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, não
obstante a maioria dos estabelecimentos penais da
região sabidamente esteja em situação de superlotação,
no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que
a condição de saúde do executado esteja comprometida
ou que o ambiente carcerário específico esteja em
piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que
o sentenciado não possui lapso para obtenção de
benefício. Assim, INDEFIRO o pedido.” [sic] g.n . (fls.
87/88).
No caso dos autos, o paciente não demonstrou
que se enquadra nos grupos de risco indicado pela Organização
Mundial de Saúde, tampouco apresente comorbidades que o torne
especialmente
suscetível
à
doença
Covid-19,
conforme
a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 5o, inciso I, além de não haver notícia nos autos de que a
situação do presídio onde se encontra custodiado represente risco
efetivo à saúde.
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, o pedido de
antecipação de progressão ao regime aberto ou a concessão da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073519-76.2020.8.26.0000 -Voto no 14.545
8
domiciliar, eis que o paciente não faz jus à pleiteada benesse.
Diante do exposto, DENEGA SE A ORDEM
com relação ao pedido a antecipação de progressão ao regime aberto
com recolhimento domiciliar em face da decretada pandemia e
CONCEDE-SE A ORDEM tão somente para determinar a imediata
remoção do paciente FELIPE DE SOUZA VASCONCELOS ao regime
semiaberto, oficiando-se, com urgência, à Secretaria de Administração
Penitenciária. Comunique-se.
ÁLVARO CASTELLO
Relator